Tribunal: STF
Processo: AI 638843
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravos regimentais no agravo de instrumento. Preclusão
   consumativa. Ausência de peças essenciais. Precedentes.
1.
   Interpostos 3 (três) agravos regimentais contra a mesma decisão,
   incide quanto aos 2 (dois) últimos a preclusão consumativa.
2.
   As cópias da certidão de intimação do julgado dos embargos
   declaratórios, das contra-razões ao recurso extraordinário ou
   prova da sua inexistência e das procurações outorgadas aos
   advogados da agravante e do agravado são de traslado obrigatório,
   nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
3.
   É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que cabe ao
   agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do
   instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade
   para instruir o recurso é a de sua interposição.
4. Desprovido o
   primeiro agravo regimental e os demais não-conhecidos.